Tribunal: TJPA
Processo: 0905225-76.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905225-76.2023.8.14.0301

APELANTE: JONAS MARTINS PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE SEMI ANALFABETO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO, REALIZADO
ELETRONICAMENTE, COM GEOLOCALIZAÇÃO E RECONHECIMENTO FACIAL DO REQUERENTE E TED
.
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ISENTA A PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS SOBRE OS FATOS ALEGADOS, QUANDO O CONSUMIDOR TEM ACESSO A ELAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I-
É
possível observar que
o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido instrumento contratual, acompanhado do documento pessoal, bem como comprovante de TED
, ressaltando que a assinatura cédula de crédito bancário foi realizada eletronicamente, com geolocalização, corroborando suas alegações.

II-
I
ncontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.
III- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
JONAS MARTINS PINHEIRO
, em face da sentença prolatada nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA/NULIDADE DE CONTRATO DE C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente.

Desse modo, requereu que fosse devolvido em dobro o valor, com correção e juros legais; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (DEZ mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios.

O autora juntou documentos.

A tutela foi deferida.

Contestação ID Num. 24099520.

Réplica ID Num.
24099528
.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, cuja obrigação ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, §3º do CPC, considerando que foi deferido os benefícios da justiça gratuita nos autos.

Nas razões recursais,
JONAS MARTINS PINHEIRO
, alega que jamais contratou o suposto empréstimo; e que por ser pessoa idosa e, portanto, hiper vulnerável, foi vítima de golpe bancário, o qual somente foi possível em virtude da falta de segurança no sistema da instituição financeira ré. Dessa forma, não se pode afirmar que o fato de haver uma fotografia do autor no contrato é suficiente para caracterizar o consentimento, uma vez que está demonstrada a ocorrência de golpe e que é dever da instituição adotar mecanismos para reconhecer e evitar situações fraudulentas.

Sustenta que foi utilizado o valor total de sua margem consignável, qual seja, R$ 455,70 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos), o que deveria ter sido percebido de imediato pelo sistema de segurança do apelado, uma vez que o apelante jamais havia realizado nenhuma outra contratação desta natureza, destoando completamente de seu perfil de consum.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido, para julgar procedente os pedidos elencados na inicial.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conforme relatado, busca o presente recurso analisar a decisão que julgou improcedentes os pedidos elencados na inicial, pretendendo em sua peça recursal que seja reformada a sentença, para decretar a inexistência do suposto negócio jurídico, condenando a apelada ao pagamento em dobro dos valores descontados, bem como indenização pelos danos morais causados, pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Inicialmente, há de se afirmar que a relação entre as partes deste recurso é consumerista, posto que firmado verdadeiro negócio jurídico bancário. Esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça.

Súmula 297.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

Nesses termos, importante observar seu artigo 6º, VIII, que para tanto, concede ao consumidor, parte hipossuficiente, o benefício da inversão do ônus da prova, em virtude de ser o lado mais fraco da relação consumerista, portanto, caberia ao banco comprovar a legitimidade do empréstimo.

Pois bem. É
possível observar que
o banco se desincumbiu do ônus probante que lhe competia, ao juntar aos autos o devido
instrumento contratual, acompanhado do documento pessoal, bem como

comprovante de TED
, ressaltando que a assinatura cédula de crédito bancário foi realizada eletronicamente, com geolocalização, corroborando suas alegações.

Além disso, verifica-se que se o referido valor do empréstimo não tivesse sido recebido pelo apelante, facilmente este poderia apresentar seu extrato bancário, com o intuito de descartar o recebimento da quantia descrita no contrato de empréstimo, considerando se tratar de um documento pessoal e de fácil acesso.

Ressalta-se que tal medida não seria capaz de descaracterizar a inversão do ônus da prova, tendo em vista que o contrato de empréstimo em questão foi apresentado pela instituição financeira e não pelo consumidor, contudo sabe-se que as partes devem atuar primando pela boa fé processual e o pelo dever de cooperação. No entanto, a autora/ apelante apenas se restringe em afirmar que o banco não apresentou comprovante de que repassou o valor descrito no empréstimo, quando o próprio consumidor poderia trazer aos autos a demonstração probatória de suas alegações.

A inversão do ônus da prova não isenta a produção de provas mínimas sobre os fatos alegados, quando o consumidor tem acesso a elas, inclusive, porque tal medida processual se trata de instrumento que se destina a proporcionar um processo justo e equilibrado, em observância a hipossuficiência não apenas financeira, mas também técnica do consumidor.

Assim, quando o consumidor tem pleno acesso ao seu extrato bancário e deixa de apresentá-lo, simplesmente alegando que faz jus à inversão do ônus da prova, deixa de homenagear o dever de cooperação que se espera das partes para que se alcance, neste âmbito, a melhor prestação jurisdicional possível.

Nesse sentido, vejamos a norma processual civil:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. DOCUMENTOS DE FÁCIL ACESSO AO TITULAR DA CONTA. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM JUDICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO AFASTA DEVER DE PROVA MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO. 1- A juntada de documento a se aferir o mínimo dos elementos que evidenciem o direito da parte autora, qual seja o extrato de sua conta pessoal, é de fácil obtenção, e a desobediência do determinado convola no indeferimento da inicial. 2- “Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.” (N.U 1013614-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022).(TJ-MT 10196461920218110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2022)

Nesses termos, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Comprovada a contratação do empréstimo consignado impugnado, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Por todo o exposto, CONHEÇO da apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter na integra a sentença atacada.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2025